Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTÁBEIS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. Não apresentadas as provas em momento oportuno, as quais seriam analisadas em fase de instrução e possibilitariam o direito de ampla defesa, fica preclusa a discussão quanto aos balancetes apresentados, tendo em vista a apresentação intempestiva de provas pré-constituídas, sob pena de supressão de instância.

2. Não há que se falar em cercamento de defesa em razão do reconhecimento de intempestividade da réplica, porquanto não houve o seu desentranhamento dos autos, já se considerando a sua natureza de peça informativa, e por não gerar presunção de veracidade aos fatos trazidos em contestação.

3. Como regra de instrução, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu. Inteligência do art. 373 do CPC.

4. Não há nos autos elementos que evidenciem a prestação dos serviços contábeis por parte da Autora, caracterizado pelo adimplemento contratual de entregar os balancetes e cobrar os condôminos, de forma que a parte não se desincumbiu de seu ônus da prova, conforme determina o art. 373 do CPC.

5. Para a caracterização de litigância de má-fé, além de a conduta necessitar se amoldar a umas das hipóteses do art. 80 do CPC, é imprescindível haver a prova cabal do dolo ou a manifesta realização de atos temerários, sob pena de desvirtuar o sentido da norma.

6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.